Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707153-68.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. E. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DA COSTA FERNANDES DE SOUZA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUZA, representada por ADRIANA DA COSTA FERNANDES DE SOUZA, contra a sentença (Num. 29938163) por meio da qual o MM Juiz de Direito da Primeira Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0707153-68.2019.8.07.0014, ajuizada pela Apelante em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Formula a Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, declarando que sua situação econômica se modificou desde a propositura da demanda. Diz “não possuir no momento condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família” (Num. 29938168 – Pág. 7), tendo em vista a atual crise sanitária ocasionada pela pandemia de COVID-19. Afirma que é autônoma (sua representante legal) e que sua renda é proveniente da venda de produtos cosméticos, atividade que foi muito impactada pela pandemia. Tendo em vista que a Apelante formulou o pedido de gratuidade de Justiça anexando apenas a declaração de hipossuficiência, concedeu-se, conforme disposto na parte final do § 2o do art. 99 do CPC, prazo para que a parte promovesse a juntada dos documentos aptos a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Em resposta, a Recorrente acostou o petitório e os documentos Num. 32197744 e 32197745. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. De início, cumpre anotar que a ora Apelante também pleiteou os benefícios da gratuidade de Justiça na primeira instância, mas, determinada a comprovação da situação de hipossuficiência econômica (Num. 29938126), a Autora optou por recolher as custas iniciais (Num. 29938129 e 29938130) não apresentando a documentação requisitada e permitindo a preclusão da matéria. Dito isso, não há impedimento à renovação do pedido em sede de recurso (art. 99, caput e § 7o, CPC), desde que – diante da preclusão da matéria na instância de origem –, o postulante comprove a modificação de sua situação econômico-financeira a partir do pedido realizado na primeira instância, devendo também estar ciente de que a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado após a prolação da sentença não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença, operando efeitos prospectivos. Assim, o referido benefício não retroage ao tempo anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas ex nunc. De fato, conforme orientação jurisprudencial pacífica sobre o tema, o deferimento da gratuidade de Justiça na oportunidade em que renovada pela Apelante, ou seja, após a prolação da sentença, somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, isto é, para frente, atingindo atos posteriores ao deferimento do pedido. Nesse sentido, colaciono, a seguir, julgados do STJ: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL: AGRG NOS EDCL NOS EDCL NO RE NO AGRG NO ARESP 356.744/MT, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 5.3.2015. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a despeito de ser cabível o pedido de gratuidade da justiça no curso da ação, o seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo Interno do particular desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp 38.549/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 21/02/2017) (grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, não podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A ausência de comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 187 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 557.896/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015) (grifei) Seguindo essa mesma compreensão, confiram-se os julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO RETROATIVO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça tem caráter ex nunc, não gerando efeitos pretéritos. Isso porque, embora os benefícios da gratuidade da justiça possam ser deferidos a qualquer tempo, seus efeitos não podem alcançar período anterior à concessão, ou seja, o deferimento do beneplácito repercutirá apenas no futuro. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1067637, 07072776420178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. NÃO RETROAÇÃO (EFEITOS EX NUNC). PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 200 DO CC. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3o, V, DO CC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. (...) 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc). (...)”. (Acórdão n.1068340, 20140110530316APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 222/246 - excerto) “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DEFERIMENTO. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao Magistrado aferir os elementos do caso concreto para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário. No caso dos autos, extrai-se que não há dados capazes de desabonar a tese defendida pela parte que requer o benefício, razão pela qual o requerimento deve ser provido. 1.2. Importa destacar, contudo, que a concessão de assistência judiciária gratuita decorrente de pedido superveniente deverá surtir efeitos prospectivos, apenas a partir do deferimento, não podendo retroagir, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça. (...).” (Acórdão n.1057213, 20160910080014APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 359-361 - excerto - grifei) Feita essa observação, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pela Apelante em suas razões recursais. Decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ” (artigo 99, § 2o, do CPC – grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que têm direito à assistência judiciária gratuita os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da inexistência de quaisquer elementos destinados a elucidar acerca da situação econômica do Agravante, tem o Juiz, por dever, que indeferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda ‘pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios’. 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) Dessa forma, não bastando a mera colação aos autos de declaração de hipossuficiência econômica para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se, por outro lado, que, apesar da inquestionável situação de crise sanitária e econômica gerada pela pandemia do COVID-19, a documentação anexada pela Apelante aos autos, constituída unicamente por extratos bancários e faturas de energia elétrica dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (Num. 32197745 a 32214524), não é apta a infirmar a capacidade da Autora de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Com efeito, no que tange às contas de energia elétrica, vê-se que, além de constituírem despesa ordinária (e não extraordinária), alcançam consumo e valores claramente acima da média (Num. 32197745 a 32197747), já que a Autora, na pessoa de sua representante legal, desembolsa valores superiores a R$ 379,00 a título de consumo de energia elétrica, o que demonstra um padrão de vida diferente daquele experimentado pelas pessoas que realmente fazem jus ao benefício da gratuidade de Justiça, nos termos da Constituição Federal. Igualmente, a movimentação bancária apresentada (Num. 32214519 a 32214524) é incompatível com a pretendida concessão da gratuidade de Justiça, pois há entradas recorrentes de dinheiro, em quantias que não podem ser consideradas irrisórias, além de pagamentos incompatíveis com a situação de hipossuficiência alegada. Olvidou-se a Autora, outrossim, de anexar contas, documentos e extratos bancários anteriores à pandemia, os quais permitiriam aferir o alegado impacto que a crise sanitária teve sobre sua vida econômica, bem como declarações de imposto de renda entregues à Receita Federal ou de isenção de pagamento do imposto, sendo, portanto, insuficientes os elementos apresentados pela Autora para demonstrar sua hipossuficiência financeira. Registre-se, ainda, que a Autora reside em bairro predominantemente de classe média (Guará), além de ter contratado advogado particular, constatação que, a despeito de não vedar a concessão do benefício, constitui mais um elemento de convicção que pode ser levado em conta na apreciação do pleito de gratuidade de Justiça. Assim, não se extrai que a Autora não tenha condições de arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade de Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto à Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador